Tribunal: STF
Processo: Rcl 83437
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    A defesa narra que “A Portaria SAP nº 142, de 14 de março de 2019, foi editada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará com a finalidade declarada de ‘estabelecer e padronizar as normas referentes ao procedimento administrativo disciplinar, para a apuração das faltas disciplinares cometidas por presos custodiados nas unidades prisionais no âmbito da SAP’. Publicada no Diário Oficial do Estado em 9 de abril de 2019, a norma regulamentou minuciosamente todas as etapas do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no sistema penitenciário estadual, desde o registro do fato até o julgamento e eventual aplicação de sanção disciplinar”. 



    Aduz que “Embora tenha sido editada sob o argumento de uniformizar procedimentos e resguardar direitos, a Portaria introduziu, no seu artigo 13, uma limitação absolutamente incompatível com as garantias constitucionais e infraconstitucionais”.



    Destaca que “A vedação imposta no caput do art. 13 ao proibir que o advogado intervenha no interrogatório promove verdadeira mutilação do direito de defesa técnica, na medida em que impede a atuação ativa no momento mais sensível da instrução. Tal restrição viola diretamente o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, ‘com os meios e recursos a ela inerentes’, bem como o art. 5º, inciso LIV, da CF/88, que consagra o devido processo legal”.



    Ao final, faz o seguintes requerimentos: 



    a) O provimento da presente Reclamação, para reformar o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo, reconhecendo a ilegalidade e nulidade do procedimento impugnado; 



    b) A declaração de nulidade integral do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, em razão do cerceamento de defesa configurado pela restrição indevida à atuação do advogado no interrogatório do custodiado, especialmente pela proibição de formular perguntas, conduta que afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas (art. 5º, LV, da CF/88 e art. 7º da Lei nº 8.906/94); 



    c) A extensão dos efeitos da nulidade já reconhecida em favor do corréu David Gomes da Costa, ao peticionante LUIS FABIANO RIBEIRO BRITO, em razão da identidade fática e jurídica das violações, observando-se os princípios da isonomia e da segurança jurídica; 



    d) O reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 13 da Portaria SAP nº 142/2019, por violar dispositivos constitucionais e normas federais que asseguram a atuação plena e efetiva do defensor técnico no PAD, inclusive durante a oitiva do custodiado, devendo ser afastada a sua aplicação ao caso concreto.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, verifica-se que, in casu, insurge-se a parte reclamante contra o ato reclamado ao argumento de que o Tribunal de origem teria violado o artigo 5º LV, da Constituição Federal.



    Ocorre que, à luz do art. 102, III, a, da CRFB, o meio processual adequado para impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é o recurso extraordinário, não se admitindo a Reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)



    Consectariamente, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo. 



    Ademais, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, a via estreita da reclamação não pode ser utilizada como instrumento de controle abstrato da validade constitucional de leis ou atos normativos de caráter geral e abstrato. Mutatis mutandis, se a via reclamatória não cabe ser manejada em face de atos legislativos, igualmente, não pode ser utilizada contra atos normativos infralegais.



    Nesse sentido, cito:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017).



    Deveras, impende salientar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente